Tribunal: TCU
Processo: 008.888/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 120645 (Objeto: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO - Pregão na Formal Eletrônica no 90005/2024, Processo Administrativo no 67107.007449/2023-86.1. DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço delimpeza e conservação de áreas internas, externas, esquadrias emédico hospitalares, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1251/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Grupamento de Apoio do Galeão, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90005/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência, nos itens 7.6.1 a 7.6.3 do edital, da adoção obrigatória da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro, não permitindo a adoção, por cada licitante, da Convenção firmada pela entidade sindical que representa a atividade econômica preponderante da empresa, em desacordo com a jurisprudência consolidada do TCU, a exemplo do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário ; c.2) ausência de diligências na fase de aceitabilidade de propostas, com base no art. 64 da Lei 14.133/2021 e no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , com vistas a possibilitar a complementação da documentação apresentada pelas empresas e assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, a exemplo do verificado na análise da proposta apresentada pela Embrasg - Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda.; c.3) exigência de apresentação de Certificado de Registro no Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) como critério de habilitação, item 8.30 do termo de referência do edital, e não como condição para contratação, em desacordo com o item 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2569/2017-TCU-Plenário ; c.4) aceitação da proposta da Embrasg - Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda., que adotou convenção coletiva relativa ao município de Boa Vista/RR, em ofensa ao princípio da territorialidade do enquadramento sindical, considerando que o serviço deverá ser prestado no município do Rio de Janeiro; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Grupamento de Apoio do Galeão e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.888/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Grupamento de Apoio do Galeão - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.